Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-79.2017.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000452-79.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARNALDO SOTT - CPF: 156.310.609-49 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000452-79.2017.8.11.0045

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, em ação, movida em face do banco. O apelante alega que a impugnação ao cumprimento de sentença foi intempestiva e que o depósito judicial do valor do acordo não o exime do pagamento da multa de 15% prevista no acordo, em razão do atraso no pagamento e do descumprimento da forma de pagamento acordada.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a impugnação ao cumprimento de sentença foi intempestiva; e (ii) o depósito judicial do valor do acordo exime o apelado do pagamento da multa de 15% prevista no acordo.

III. Razões de decidir

3.

O prazo para impugnar o cumprimento de sentença inicia-se com a intimação da decisão que fixa o valor da dívida. No caso, a impugnação foi apresentada em momento posterior à decisão que determinou a penhora, o que afasta a intempestividade.

4.

O depósito judicial do valor do acordo, ainda que por meio diverso do previsto no acordo, não configura descumprimento do acordo, pois o valor foi devidamente disponibilizado ao apelante.

5.

O apelante não demonstrou de forma efetiva o prejuízo sofrido em razão do atraso no pagamento, ônus que lhe incumbia.

6.

A multa prevista no acordo tinha como objetivo compelir o apelado ao pagamento do débito, o que foi devidamente realizado, ainda que por meio de depósito judicial.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:
"1. O prazo para impugnar o cumprimento de sentença inicia-se com a intimação da decisão que fixa o valor da dívida. 2. O depósito judicial do valor do acordo, ainda que por meio diverso do previsto no acordo, não configura descumprimento do acordo, pois o valor foi devidamente disponibilizado ao exequente."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, I, 513, 523, 525, 526, § 3º, 771, 924, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.814.871/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.04.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação de
Arnaldo Sott.

Ação
:
Cumprimento de Sentença de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos Morais, movida por
Arnaldo Sott em face de Banco Cetelem S/A
.

Sentença
:
Julgou extinto o cumprimento de sentença. nos termos do art. 924, inciso II, c/c artigos 513, 526, § 3º e 771, do Código de Processo Civil.

Condenou o autor ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade devido a gratuidade da justiça, bem como determinou a devolução do valor constrito em favor da requerida.

Apelação
(Id. 254078651): Suscita necessidade de reforma de sentença porquanto alega que a impugnação apresentada pelo banco foi intempestiva e que o depósito judicial não o isenta da multa, pois o acordo previa o pagamento em conta do patrono do recorrente.

Requer o provimento do recurso para que a impugnação seja rejeitada ou jugada improcedente, a fim de garantir o pagamento da multa.

Sem Contrarrazões
(Id 257349176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000452-79.2017.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor alega que a impugnação foi intempestiva e que o depósito judicial do valor do acordo não o exime do pagamento da multa de 15% prevista no acordo, em razão do atraso no pagamento e do descumprimento da forma de pagamento acordada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a intempestividade da impugnação e condenar o banco ao pagamento da multa por atraso no cumprimento do acordo.

Pois bem.
Extrai-se dos autos que a parte autora interpôs recurso de apelação em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelante sustenta a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela parte requerida, ora apelada, sob o argumento de que o prazo para impugnação teve início com a intimação da decisão que homologou o acordo, em 10/03/2021, e se encerrou em 21/04/2021.

Ocorre que a impugnação foi protocolada em 13/02/2023, após a decisão que determinou a penhora de ativos financeiros do apelado, proferida em 10/02/2023.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o prazo para impugnar o cumprimento de sentença inicia-se com a intimação da decisão que fixa o valor da dívida, conforme se observa no julgamento do REsp 1.814.871/SP:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA À LUZ DO CPC/2015. 1. Controvérsia em torno do termo inicial para o prazo de impugnação do devedor, na vigência do do Código de Processo Civil de 2015. 2. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 3. Existência de julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo depósito para garantir o juízo, o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se da data em que foi efetivado o citado depósito. 4. Esse entendimento, porém, fora firmado com base nas regras do Código de Processo Civil de 1973. 5. Com a entrada em vigor do novo Código, esta Corte, interpretando o disposto nos art. 523 c/c 525 do CPC, concluiu que "mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário,
o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito
, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova intimação" ( REsp 1761068/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) 6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1814871 SP 2019/0140030-1, Data de Julgamento: 26/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

Assim, como a impugnação foi apresentada em momento posterior à decisão que determinou a penhora, entende-se que não há que se falar em intempestividade.

O autor, ainda, alega que, apesar do depósito judicial, o valor só foi disponibilizado para saque em 11/03/2021, quase quatro meses após o vencimento da obrigação, o que lhe teria causado prejuízo financeiro.

Todavia, o acordo previa o pagamento em conta do patrono do apelante, e não por meio de depósito judicial.

Além disso, o apelante não demonstrou de forma efetiva o prejuízo sofrido em razão do atraso no pagamento, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por fim, o autor argumenta que o acordo deveria ter sido cumprido à risca, com o pagamento feito diretamente em sua conta, e que o descumprimento dessa cláusula gera o direito à multa.

De fato, o princípio da
pacta sunt servanda
preconiza que os acordos devem ser cumpridos de boa-fé pelas partes.

Entretanto, entendo que a forma de pagamento utilizada pelo apelado, por meio de depósito judicial, não configurou descumprimento do acordo, pois o valor foi devidamente disponibilizado ao apelante.

Outrossim, a multa prevista no acordo tinha como objetivo compelir o apelado ao pagamento do débito, o que foi devidamente realizado, ainda que por meio de depósito judicial.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025